Tribunal: TJMT
Processo: 1041206-36.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041206-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAYLANA DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 012.668.891-59 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não tendo sido feita prova da existência da dívida, há que se declará-la inexistente.

A inserção de cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo falar-se na ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Inexistindo prova de violação a direito da personalidade, é indevida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DAYLANA DE OLIVEIRA ASSUNCAO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (autos nº. 1041206-36.2021.8.11.0041) - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
que, na forma do art. 487, I do CPC, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço. CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Em suas razões, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
em sua inicial, a autora afirma que NUNCA possuiu vínculo com o Banco do Brasil, sendo surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito pela empresa ré por dívida oriunda da referida instituição financeira
”.

Alega que “
em defesa, a empresa ré, cessionária do crédito, afirma que a autora possuía dívidas com o Branco do Brasil e adquiriu estes créditos junto à instituição financeira
”, contudo, alega que a cessionária requerida não juntou aos autos sequer um documento que demonstre a origem da dívida.

Menciona que “
a defesa não nega a inscrição no Serasa Limpa Nome, apenas afirma que não há ilegalidade neste procedimento, o que é inaceitável
”.

Assevera que o registro da cobrança através de sites de amplo acesso público como a Serasa Consumidor de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento indevido ao consumidor.

Defende que “
nítida cobrança extrajudicial vexatória, tratando-se de situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, reiterando os pedidos inicias
”.

Alega a ocorrência de dano moral; da cobrança extrajudicial e do dano pela publicidade do Serasa Limpa Nome.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença para o fim de rever a decisão de primeira instância e declarar inexistente/inexigível a dívida determinando a retirada do SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a entender esta E. Câmara, por ser medida de direito. Requer ainda a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Contrarrazões, id. 176079981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º
1041206-36.2021.8.11.0041
, ajuizada por
DAYLANA DE OLIVEIRA ASSUNCAO
em face da empresa requerida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
que
,
na forma do art. 487, I do CPC, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço. CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da constatação de suposto abuso pela empresa requerida por meio da plataforma digital SERASA LIMPA NOME
,
ao exigir e disponibilizar informação atinente à dívida originada junto ao Branco do Brasil do tipo “CARTÃO DE CRÉDITO - PRIVATE LABEL HIBRIDO VISA INT”, referente ao contrato nº. 35572106, cujo valor original era de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), vencida em 11/08/2008, sendo o valor atualizado da dívida de R$ 1.703,49 (hum mil, setecentos e três reais e quarenta e nove centavos conforme documento de id.176085283 – Pág.3/5, qual a parte autora afirma desconhecer.

Contudo, a parte ré não fez prova da existência da dívida que deu causa à cobrança no referido sistema.

A parte ré alega, em sua contestação (id.

176085297), que se trata de cessão de crédito do produto: Cartão de Crédito, modalidade: Private Label Hibrido Visa Internacional, Nº. da Operação: 35572106, Data da cessão: 27/11/2009, juntado no id. 176085298.

Contudo, apesar de os documentos juntados comprovarem a cessão de créditos do Branco do Brasil S.A para a parte ré, não há como aferir se o débito cobrado se refere aos fatos narrados.

Mesmo porque, da Cessão de Crédito se extrai como o “nº da operação” o mesmo “numero do contrato” da cobrança no SERASA LIMPA NOME, contudo, da referida cessão, sequer consta o valor do débito.

Ademais, a parte ré não demonstrou como chegou ao valor exato que consta na cobrança, uma vez que, repita-se, não se verifica o montante no contrato ou qualquer outro valor no documento encartado no id. 176085298.

Desta feita, tenho que a parte ré não afastou seu ônus probatório.

Ora, em casos como o dos autos, o ônus da prova é da parte ré, que teria de fazer prova cabal da existência de um contrato que emprestasse amparo à cobrança da dívida no site SERASA LIMPA NOME.

No tocante ao pedido da parte autora com relação aos danos morais, tenho que não prospera.

No caso, apesar da inexigibilidade da obrigação imputada à apelante, não é possível vislumbrar efetiva ofensa ao direito da personalidade, à imagem, integridade ou honra, capaz de justificar a condenação da parte ré ao pagamento da indenização por danos morais.

Destarte, em que pese a existência da contratação não tenha sido satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que torna indevida a inscrição da dívida no portal Serasa Limpa Nome, não se identifica a prática de qualquer conduta que configure profundo desrespeito à integridade psicológica da consumidora eis que não constam dos autos

indícios de que a cobrança tenha prejudicado sua reputação, causado maiores constrangimentos ou dificultado a obtenção de crédito no mercado.

Há que se considerar, ainda, que o envio de cobrança na plataforma do Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação ou inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, porquanto visa apenas facilitar a negociação de dívidas e melhoria do histórico financeiro dos consumidores, conforme: (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/como-funciona-serasa-limpa-nome), não havendo falar-se, portanto, em ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).
Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022). (N.U 1000670-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. "SERASA SCORE". ENVIO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Conforme entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial". O simples envio de cobrança ao consumidor na plataforma Serasa Score, sem qualquer exposição a constrangimento ou negativação do nome, configura mero aborrecimento do cotidiano e não enseja indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.019142-1/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO - DÍVIDA EXPOSTA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público;

Em se tratando de informação constante no "Serasa Limpa Nome" não há a equiparação à negativação do nome do consumidor no cadastro de devedores inadimplentes, tendo em vista que tal sistema não é de livre acesso a terceiros.

A ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do segundo Apelante em cadastro restritivo de crédito afasta as alegações autorais, bem como alegações de que outras empresas poderiam se valor deste dado para impedir o acesso do consumidor ao crédito;

Inexistindo prova do alegado abalo moral, ainda que seja declarada nula a contratação e inexistência dos débitos, não há que se cogitar em indenização a esse título, que devem então ser decotados da sentença recorrida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.134979-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 25/10/2022)

Assim, ausente elemento hábil a demonstrar que a cobrança discutida causou extrema angústia e apreensão na apelante, afetando direitos da personalidade, descabe a fixação de indenização por dano moral.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, bem como a inexigibilidade do débito respectivo, e determinar a exclusão da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome.

Diante da modificação do quadro sucumbencial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, observada a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024